Tribunal: TJES
Processo: 0000236-05.2009.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000236-05.2009.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RENATO FERREIRA DE FREITAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS
IN
SUFICIENTES DE AUTORIA.
PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL OU INDIRETA (“OUVIR DIZER”). NECESSIDADE DE IMPRONÚNCIA. CONHECER E DAR
PROVIMENTO.

1.
A
pós detida análise dos autos,
as provas inquisitoriais e judiciais não são suficientes à pronúncia do acusado Renato.

2. A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

3. N
ão é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão.

4. M
erece acolhida os argumentos da defesa no sentido de que a
pronúncia base
ou-se
exclusivamente em prova inquisitorial e testemunhos indiretos
(“ouvir dizer”)
,
amoldando-se a situação dos fatos à hipótese d
o art. 41
4
do Código de Processo Penal,
pois
“n
ão se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000236-05.2009.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RENATO FERREIRA DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de
Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
p
elo

RENATO FERREIRA DE FREITAS
,

irresignado com
a
Decisão de Pronúncia

de fls.
310/313
,
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal d
e Cariacica
/ES, que
o
pronunciou pela suposta prática do
s
crime
s

de
homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc.
IV

c/c art. 29,
caput,
do Código Penal).

A defesa pretende sua impronúncia, alegando ausência de indícios mínimos de autoria, pois a prova judicial seria baseada apenas em “ouvir dizer”
.
Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora.

Narra a denúncia que, em 03 de fevereiro de 1999, no bairro Flexal II, em Cariacica, os denunciados Luiz Fortunato da Cruz, em razão de desentendimentos familiares com a vítima, se reuniu com os codenunciados Renato Ferreira de Freitas e Marcelo Nascimento da Cruz, surpreendendo a vítima quando estacionava seu veículo, e efeturaram diversos disparos, causando sua morte.

Após detida análise dos autos, reputo que as provas inquisitoriais e judiciais não são suficientes à pronúncia do acusado Renato.

Na esfera policial, dentre as testemunhas ouvidas, apenas consta menção à pessoa de “Renatinho”, no depoimento de Arli Vitalino (fl. 29), como um dos autores do homicídio, porém, não houve o reconhecimento pessoal ou fotográfico do acusado RENATO FERREIRA DE FREITAS como sendo o suposto “Renatinho”. Cumpre destacar que tal testemunha não foi ouvida em contraditório judicial.

Com efeito,
o

"recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
".
(REsp n. 1.932.774/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021.)

A Sentença recorrida menciona como fundamento para a pronúncia os depoimentos inquisitoriais e os judiciais de fls. 190/192.

Ocorre que, as testemunhas Oliveira Batista Aleixo (fl. 190) e Hermano Francisco (fl. 191) não apontaram a autoria dos fatos ao réu Renato.

Do mesmo modo, o depoimento de Robson Dórea Guimarães (fl. 192) não é suficiente a demonstrar os indícios mínimos de autoria necessários à pronúncia.

Isso porque, apenas afirmou que “
um conhecido do declarante no dia dos fatos disse para o mesmo que quem havia matado seu irmão era a pessoa de Renato”.
Ocorre que trata-se de depoimento de
“ouvir dizer”,
sem qualquer indicação a respeito de quem seria tal
“conhecido”
que identificou o réu como autor dos fatos.

Importante considerar que tal testemunha apontou, ainda, que “
não sabe
informar se o Renato citado no depoimento de fls. 110 v do anexo é o Renato acusado aqui presente”.

Observo que “
n
ão é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão”
(REsp 1924562/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021).

Por fim, destaco que os demais depoimentos mencionados pelo Ministério Público, em suas manifestações, não fazem menção ao recorrente Renato, bem como foram produzidas apenas na esfera policial, não confirmadas em Juízo.

Destarte,
merece acolhida os argumentos da defesa no sentido de que a
pronúncia base
ou-se
exclusivamente em prova inquisitorial e testemunhos indiretos
(“ouvir dizer”)
,
amoldando-se a situação dos fatos à hipótese d
o art. 41
4
do Código de Processo Penal,
pois
“n
ão se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Pelo que foi exposto,
conheço do RESE e

D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para reformar a Sentença de fls.
231/233
e, na forma do art. 414 do CPP, IMPRONUNCIAR o réu
RENATO FERREIRA DE FREITAS
.
É o
voto
que ora encaminho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

É como voto.